Tribunal: TJSP
Processo: 2074630-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
INTERDIÇÃO. REDISTRIUIÇÃO DO FEITO. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Interdição. Insurgência contra decisão que determinou a redistribuição do feito para o Foro Central Cível desta Capital. Efeito suspensivo indeferido. Matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, que admite a interposição do recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do

Ementa:
INTERDIÇÃO. REDISTRIUIÇÃO DO FEITO. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Interdição. Insurgência contra decisão que determinou a redistribuição do feito para o Foro Central Cível desta Capital. Efeito suspensivo indeferido. Matéria não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, que admite a interposição do recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Discussão acerca da competência do juízo a quo que se enquadra na exceção mencionada. Internação da interditanda em instituição de cuidados continuados e paliativos, sem qualquer previsão de alta. Ainda que a empresa não se reconheça como casa de repouso, não é de fato um hospital, como alega a agravante. Alteração do domicílio que impõe a redistribuição do processo. Competência funcional dos Foros Regionais que é absoluta, por funcional, e deve ser conhecida de ofício. Arts. 62 e 64, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.